Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-32.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-32.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: MUNICÍPIO DE BRUMADO E OUTROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO ORDINÁRIA, PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
POR PARTE DOS CITADOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
. EFEITO VINCULANTE DO JULGADO DO STF, NO RE 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 1.002.

VERBA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE.
APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA
NESTE PONTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000210-32.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante e apelados os litigantes acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

DAR
PROVIMENTO AO APELO
da Defensoria Pública, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema